Tribunal: TJMT
Processo: 1012177-59.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012177-59.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO TELES DE OLIVEIRA - CPF: 052.218.001-95 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), SUARLEY DIAS - CPF: 046.794.961-18 (VÍTIMA), ROSANA NOLETO MORAES - CPF: 061.002.021-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012177-59.2024.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS ANTONIO TELES DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º II) – PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – IMPOSSIBILIDADE – AUTONOMIA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – EVENTUAL VIOLÊNCIA POLICIAL QUE SERÁ APURADA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO VÁLIDO – CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS INDEPENDENTES – INOBSERVÂNCIA AO 226 DO CPP QUE NÃO IMPEDE A DEFLAGRAÇÃO DE AÇÃO PENAL – PRECEDENTE DO STJ – NULIDADE DA REVISTA POLICIAL – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva decretada na audiência de custódia possui absoluta autonomia em relação à medida pré-cautelar que a antecedeu (prisão em flagrante).

Eventuais vícios do auto de prisão em flagrante não maculam a prisão preventiva posteriormente imposta.

O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, ainda que não tenha observado o art. 226 do CPP, é válido para autorizar a prisão cautelar e o início da persecução penal.

A declaração da nulidade da abordagem policial em sede de
habeas corpus
somente é possível quando houver prova concreta e irrefutável. Presente indícios de que a ação foi pautada em fundadas razões, a questão deverá ser explorada durante a instrução processual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012177-59.2024.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS ANTONIO TELES DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Marcos Antônio Teles de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 14/fevereiro/2024, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Aduz que, em resposta à acusação, foi suscitada a nulidade da prisão em flagrante imposta ao paciente, em virtude de suposta violência policial e falhas no reconhecimento pessoal, a motivar o pedido de trancamento da ação penal e o relaxamento da prisão cautelar, o que restou indeferido.

Assim, reitera que o paciente teria sofrido violência policial e haveria nulidade no reconhecimento policial e revista pessoal, a autorizar o relaxamento da prisão em flagrante e o trancamento da ação penal. (id. 213290668).

O pleito liminar foi indeferido (id. 213749153).

O juízo singular prestou informações, noticiando ter oficiado à Corregedoria da Polícia Militar para apurar as alegações de violência policial, bem como designado audiência de instrução e julgamento para o dia 12/junho/2024 (id. 214161653).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 215959680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012177-59.2024.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS ANTONIO TELES DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante sustenta que o paciente foi vítima de violência policial durante a prisão em flagrante, bem como questiona a validade do reconhecimento fotográfico e busca pessoal realizada. Assim, requer o trancamento da ação penal e o relaxamento da custódia preventiva.

Da prisão em flagrante
:

Em que pese as alegações do impetrante, a prisão preventiva decretada na audiência de custódia possui absoluta autonomia em relação à medida pré-cautelar que a antecedeu (prisão em flagrante).

Inclusive, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
“eventual reconhecimento de ilegalidades na prisão em flagrante fica superado com a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no RHC n. 163.613/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/08/2022).

Desse modo, possíveis vícios do auto de prisão em flagrante, como o alegado pelo impetrante, não maculam a prisão preventiva posteriormente imposta.

Ademais, registra-se que, diante da alegação do paciente de que foi agredido pelos agentes policiais, o juízo singular oficiou à Corregedoria da Polícia Militar, órgão competente para apurar a conduta dos agentes.

Do reconhecimento fotográfico
:

A impetrante aduz, ainda, que não há justa causa para a ação penal, haja vista a ausência de indícios de autoria, porquanto o reconhecimento do paciente teria ocorrido sem observância ao art. 226 do Código de Processo Penal.

Conforme se verifica dos autos, após a prática delitiva, a vítima recebeu notificação de compra com seu cartão de crédito/débito em comércio local próximo. A partir dessa informação, a autoridade policial colheu descrição das características dos criminosos e apresentou três fotografias à vítima, que identificou o paciente como um dos autores do crime.

Procedida a busca pessoal do paciente, os agentes policiais apreenderam um simulacro de arma de fogo, também reconhecido pela vítima como o usado no delito.

Nesse contexto, observa-se que o reconhecimento da vítima está corroborado pelas imagens de segurança do estabelecimento comercial e apreensão de objetos vinculados à prática delitiva, não havendo falar em ausência de indícios de autoria.

Ademais, embora não desconheça o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, tal compreensão não se aplica à prisão preventiva, que exige, tão-somente, indícios de autoria.

Nesse mesmo sentido:

[...] Segundo os recentes julgados desta Corte, eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede inquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP não podem ser considerados provas aptas, por si sós, a engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial, com a observância do contraditório e da ampla defesa.
Isso não implica, todavia, que não possam ser considerados como indícios mínimos de autoria aptos a autorizar a prisão cautelar e a deflagração da persecução criminal.
[...] (AgRg no HC n. 890.369/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/04/2024).

Assim, além de infundada, mostra-se inadequado e prematuro afastar a constatação inicial relacionada à autoria, apenas com base na superficial análise do conjunto probatório indiciário
.

Da revista pessoal
:

Do mesmo modo, não se identifica flagrante ilegalidade na abordagem e revista pessoal levada a efeito pelos agentes.

Com efeito, a busca/revista pessoal pode ser realizada sem ordem judicial no caso de prisão ou na hipótese de existir fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar (CPP, art. 240, § 2º, e art. 244).

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC n. 158.580/BA, buscou parametrizar a análise acerca do requisito
“fundadas suspeitas”
, a fim de refutar situações em que a diligência seja amparada em mera
“atitude suspeita”
, sem qualquer descrição objetiva.

Confira-se parte da ementa do julgado:

[...] Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial,
a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
– de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. [...] (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/04/2022).

Na espécie, o juízo singular refutou a tese de nulidade da abordagem policial, destacando que a ação foi precedida de diligências investigativas, em especial a identificação do paciente fazendo uso do cartão da vítima, por meio do circuito interno de segurança do estabelecimento comercial.

Veja-se parte da fundamentação exposta pelo juízo singular:

[...] No caso em apreço, o fundamento concreto da suspeita de que o acusado estaria na posse de objeto que constitui corpo de delito foi corretamente delimitado: a polícia recebeu informações passadas pela própria vítima, de que o réu estaria usando seu cartão de crédito em estabelecimentos comerciais. A partir dessas informações a polícia diligenciou até o estabelecimento denominado "Bar do Chevette”, e obteve acesso às câmeras de segurança da borracharia ao lado, de modo que foi possível obter as características do suspeito.

Diante disso, durante ronda, os policiais avistaram o suspeito com as mesmas características do autor do roubo, diante disso foi feita a abordagem

e busca pessoal, onde foram localizados os materiais listados no campo de apreensões, vinculados ao suspeito.

Assim, entendo que, em hipóteses como a presente, não se constata ilegalidade patente, que justificasse a declaração da nulidade da prisão e do sucessivo inquérito policial/ação penal. [...] (
sic,
id. 215959680).

Dessa maneira, ao menos em sede de
habeas corpus
, é possível colher indícios de que a diligência policial se deu de forma lícita, inexistindo razões para a concessão da ordem requerida.

Nesse sentido, a instrução do procedimento penal, com oitiva das testemunhas e interrogatório dos réus perante o juízo tem o condão de esclarecer tais pontos controvertidos e sedimentar os elementos de prova já colhidos no curso do inquérito.

Por esse motivo, é necessário o prosseguimento da ação, para que, diante do caderno probatório definitivo, o juízo possa solucionar as questões relativas à legalidade da operação policial e à prática dos delitos.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024